Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-74.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000838-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TEODORO DA SILVA - CPF: 473.913.911-15 (PACIENTE), SUEDE DA SILVA SANTOS - CPF: 010.416.191-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000838-74.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO TEODORO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
.

As particularidades do caso, sobretudo a posterior retratação da vítima, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Antônio Teodoro da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º [lesões corporais praticadas contra mulher por razões de gênero], do Código Penal, e art. 24-A [descumprimento de medida protetiva de urgência] da Lei n. 11.340/06.

A defesa afirma que não mais subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que a vítima, Suede da Silva Santos, compareceu à Defensoria Pública, solicitando a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, bem como a liberdade do paciente.

Argumenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente pelos bons predicados ostentados por
Antônio
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e, no mérito, a confirmação do pedido.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 115818488).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 116161480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 116551476).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Antônio Teodoro da Silva
foi preso em flagrante no dia 1º/1/2022, às 13h32min, por, em tese, ter praticado os crimes previstos no art. 129, § 13º, do CP, e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

O boletim de ocorrência narra que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na qual o suspeito tinha agredido sua convivente, Suede da Silva Santos, com uma barra de cano soldável.

Ao prestar depoimento na delegacia, a vítima relatou:

“
que o agressor reside na companhia da declarante há dois anos; que o agressor é alcoólatra e muito agressivo; que a declarante já requereu medidas de proteção, em 14/09/2021, em razão das agressões físicas e verbais de Antônio Teodoro da Silva; que a declarante tem quatro filhos, todos independentes e já casados; que a declarante não chegou a renunciar oficialmente as medidas requeridas contra o agressor, mas
aceitou Antônio de volta em casa
; que alega que chegou a arrumar outra pessoa com quem mantêm um relacionamento amoroso, pois Antônio passa dias sem tomar banho e é extremamente agressivo, apesar disso, Antônio ainda compartilha da casa da declarante; que Antônio não aceita ser rejeitado e sempre faz ameaças, dizendo que toda sua família de Peixoto de Azevedo é faccionada no Comando Vermelho e que irá acabar com a vida da declarante; que nesta data a declarante estava dormindo quando Antônio a acordou dizendo "levanta vagabunda, que eu vendi a cama"; que a declarante ainda pediu para Antônio deixá-la dormir, mas Antônio a segurou pescoço, a jogou no tanque de lavar roupas e passou a enforcá-la; que a declarante pediu por socorro aos gritos, mas os vizinhos diziam que não queriam ser testemunha e por isso não iam entrar na casa para socorrer a declarante; que Antônio não satisfeito quebrou um pedaço de cano da torneira e passou a bater na declarante, golpeando-a com o cano de pvc; que após muita luta a declarante conseguiu se desvencilhar de Antônio, que estava embriagado, correu para rua e telefonou para a Polícia, que prendeu Antônio, e, na presença da Polícia, Antônio disse que sua irmã estaria vindo para cidade para matar a declarante; que a declarante encontra-se com dificuldade para se locomover, em razão da surra que levou de Antônio, quer representar contra o agressor e pretende romper definitivamente o relacionamento com seu companheiro, esperando que ele vá embora
” (
sic
- id. 115670453 - Pág. 24).

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima (id. 115670453 - Pág. 54-57).

Posteriormente, a defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito e o juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ANTÔNIO TEODORO DA SILVA, alegando, em síntese, o desaparecimento dos motivos que fundamentaram a prisão, notadamente o resguardo da integridade física da vítima Suede, porquanto no dia 11 de janeiro de 2022, a vítima Suede da Silva Santos declarou desejar que o requerente seja colocado em liberdade, haja vista não possuir qualquer receio ou medo deste (Id. Num.73489949).

A representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva (Id. Num. 73692749).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Pois bem.

No presente caso, o requerente teve a liberdade cerceada em virtude de estar descumprindo medidas protetivas deferidas em favor da ofendida Suede da Silva Santos, sendo decretada a prisão preventiva do acusado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos criminosos.

Nota-se, que o autuado
Antônio Teodoro da Silva foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Suede da Silva Santos, tendo ciência de que não poderia se aproximar da vítima, descumprindo a ordem judicial e a agredindo fisicamente, no dia 01º de janeiro de 2022
.

Constata-se, ainda, que
o requerente Antônio Teodoro da Silva, possui registros criminais, inclusive por crimes relacionados à violência doméstica
, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do requerente.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e a consequente denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de ANTÔNIO TEODORO DA SILVA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar
” (id. 115670453 - Pág. 106/107).

Apesar dos valorosos argumentos exarados pela autoridade coatora, verifico como mais adequada ao caso concreto a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

De acordo com o impetrante, a vítima compareceu voluntariamente na Defensoria Pública no dia 11/1/2022, apenas dez dias após o fato, declarando que:

“
Eu, Suede da Silva Santos, brasileira, convivente, RG n. 13490508 SSP-MT, CPF: 010.416.191-46, endereço rua 7, casa 9, bairro Jardim Esmeralda, em Jaciara, telefone (66) 99903-3269.

Declaro que compareci voluntariamente na Defensoria Pública de Jaciara-MT no dia 11 de janeiro de 2022.

Declaro que não desejo mais as medidas protetivas deferidas no processo 1003120-89.2021.811.0010
.

Não quer mais nenhuma medida protetiva
.

Declaro ainda que desejo que Antônio Teodoro da Silva seja colocado em liberdade
, pois não tem medo ou receio de seu companheiro.

Declaro que estava morando junto com Antônio, mesmo com a medida protetiva
.

Declaro que pedi para que Antônio não saísse da casa.

Declaro que se Antônio for colocado em liberdade, pretendo reatar o relacionamento com ele e voltar a morar junto
.

Por fim, informo que Antônio estava trabalhando como pedreiro para Bill [telefone (66) 99641-2527]
” (
destaquei
- 115670453 - Pág. 81).

Conquanto
Antônio
registre uma ação penal e duas ações de medidas protetivas deferidas em favor de três vítimas diferentes
[1]
– situação deveras reprovável – não vislumbro tal circunstância como suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

Digo isso porque, além de a prisão preventiva ser a
ultima ratio
, a declaração da vítima de que não tem mais interesse nas medidas protetivas deferidas em seu favor enfraquece a necessidade do claustro sob a ótica da sua segurança.

Quanto ao resguardo da ordem pública, para inibir a reiteração delitiva,
Antônio
registra uma ação penal na qual sequer foi citado, o que arrefece o
periculum libertatis
.

Esse posicionamento vai ao encontro do parecer da lavra do culto Procurador de Justiça
, que pontuou o seguinte:

“
A ordem há de ser concedida para que a prisão preventiva do paciente seja revogada
.

A segregação cautelar do paciente foi determinada para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima. Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que
o réu é tecnicamente primário e apresenta condições pessoais favoráveis, além de endereço certo na comarca de origem, de modo que não há como afirmar que sua liberdade trará risco à ordem pública
.

Ademais, ainda que o crime de descumprimento de medidas protetivas esteja sendo imputado ao réu, o que também foi utilizado como argumento para a decretação da prisão preventiva, afere-se, por meio da declaração da vítima (id. 115670456), que aparentemente foi ela quem deu azo ao referido descumprimento, o que será melhor apurado ao longo de eventual instrução processual.

A declaração da ofendida também deve ser levada em consideração quanto ao argumento da necessidade de garantia de sua integridade física, já que ela própria afirma não temer o paciente e desejar que ele retorne ao seu convívio, inclusive postulando a revogação das medidas protetivas.

Não há dúvidas que a alta incidência de violência doméstica contra a mulher exige uma postura rigorosa das autoridades no sentido de atuar pronta e eficazmente para impedir e reprimir, na forma da lei, todo e qualquer ataque a bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal e titularizados pela mulher. É o que dispõe do art.20 da Lei 11.340/06. Com efeito: (...).

No entanto,
no presente caso, não se verifica a necessidade de manutenção do paciente no cárcere, tendo em vista que não está demonstrado o efetivo risco à ordem pública e a própria vítima deseja que seu companheiro retorne à residência do casal
.

Posto isto,
este órgão opina pela concessão da ordem pleiteada
, para fins de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

Ante o exposto, este órgão do Ministério Público posiciona-se favorável à concessão da ordem postulada, com a concessão da liberdade provisória ao paciente
” (id. 116551476).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

“(...) 3.
Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima" (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
” (STJ. HC 644739 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 31/5/2021).

Assim, constatada a suficiência das medidas alternativas à prisão – sem prejuízo de
decretação do claustro preventivo
, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique –,
substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Antônio Teodoro da Silva
para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

[1]
Ação penal n. 600-47.2019.811.0010, Medida protetiva n. 1003120-89.2021.8.11.0010 e Medida protetiva n. 2000-72.2014.811.0010.

Vítimas: Marilza Ferreira dos Santos, Suede da Silva Santos e Alvânia Almeida de Abadia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022